Tribunal: TJPA
Processo: 0016879-35.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016879-35.2018.8.14.0051

APELANTE: JOELMA FERREIRA AMARAL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO
POR NÃO EXISTIR PROVA DE TER O RÉU CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL, ABSOLVIÇÃO POR EXISTIREM CIRCUNSTÂNCIAS QUE EXCLUAM O CRIME OU ISENTEM O RÉU DE PENA, ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU, AINDA, DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 PARA O DO ART. 28 DA REFERIDA LEI
.
CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. TRAFICÂNCIA EVIDENCIADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de tráfico de drogas à pena de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa,
objetivando
a absolvição por não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal e, subsidiariamente, a absolvição por existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena, a absolvição por insuficiência de provas e a desclassificação do delito do art. 33, da Lei nº 11.343/06 para o do art. 28 da referida lei.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 04 (quatro) questões em discussão: (i) saber se há prova do envolvimento da apelante no delito que ora se examina; (ii) saber se há circunstâncias que excluam o crime ou isentem a recorrente de pena; (iii) saber se há provas suficientes para a condenação; e, (iv) saber se a conduta da ré configura tráfico de drogas ou posse para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
M
aterialidade do fato e autoria delitiva comprovadas nos autos através dos documentos carreados, mormente auto de prisão em flagrante,
auto/termo de exibição e apreensão de objeto

e laudo toxicológico definitivo – atestando que os 23 (vinte e três) papelotes e a porção encontrados em poder da apelante, pesando no total 20g (vinte gramas), continham cocaína -,
bem como por meio do depoimento judicial de uma das policiais civis responsáveis pela prisão em flagrante dela, harmônico com os demais elementos probatórios, confirmando a traficância e, assim, inviabilizando os pleitos absolutórios e desclassificatório.
Precedentes jurisprudenciais, inclusive do STJ e deste TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
JOELMA FERREIRA AMARAL, termo no ID – 19578060,
inconformada com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém (ID – 19578052), que, pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, a condenou à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais (ID – 19578067), requer a absolvição por não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal e, subsidiariamente, a absolvição por existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena, a absolvição por insuficiência de provas e a desclassificação do delito do art. 33, da Lei nº 11.343/06 para o do art. 28 da referida lei.

Em contrarrazões (ID – 19578072), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e não provimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 20717759, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se da denúncia (ID – 19578015) o seguinte:

“1) Consta no presente inquérito policial que no dia 30/11/2018, pela manhã, na a residência localizada na Avenida Frei Vicente, nº 115, esquina com Alameda 17, bairro Aeroporto Velho, foi presa em flagrante delito JOELMA FERREIRA AMARAL, eis que tinha em depósito drogas para fins de comercialização, razão pela qual foi autuada como incursa no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

2) Conforme apurado, policiais civis cumpriam mandados de busca e apreensão exarados pelo juiz de Direito da 1ª Vara Criminal, ocasião em que foram na casa da denunciada.

3) Em ato contínuo, procederam com a busca na residência, ocasião em que encontraram em cima de um fogão, 01 (uma) caixa de sapato com tampa rosa, contendo 23 (vinte e três) “invólucros” e 01 (uma) porção, pesando 20 g (vinte gramas) da substância BENZOILMETILECGONINA, vulgarmente conhecida como "cocaína”, bem como 04 (quatro) aparelhos celulares e a quantia de R$ 148,00 (cento e quarenta e oito reais) conforme Auto de Apreensão e Apresentação de fl. 12 do IPL.

4) Diante da situação de flagrante delito, foi dado voz de prisão a denunciada JOELMA, a qual, perante a autoridade policial confessou a prática delitiva, afirmando que adquiriu o enterpecente com a finalidade de comercialização (...).”

A acusada, ora apelante, foi denunciada como incursa nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID - 19578052), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, o qual passo a analisar detidamente:

-
ABSOLVIÇÃO
POR NÃO EXISTIR PROVA DE TER O RÉU CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL, ABSOLVIÇÃO POR EXISTIREM CIRCUNSTÂNCIAS QUE EXCLUAM O CRIME OU ISENTEM O RÉU DE PENA, ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU, AINDA, DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 PARA O DO ART. 28 DA REFERIDA LEI

Antecipo que
não assiste razão à defesa
.

Isto porque,
a
materialidade do fato
está comprovada através do
auto de prisão em flagrante
, boletim de ocorrência policial,
auto/termo de exibição e apreensão de objeto
, todos constantes do ID – 19577957, laudo pericial de análise de droga de abuso provisório nº 2018.04.000924-QUI (ID – 19577958) e
laudo toxicológico definitivo nº 2018.04.000963-QUI
(ID – 19578015) - atestando que os
23 (vinte e três) papelotes

e uma porção
encontrados em poder da recorrente, pesando no total
20g
(vinte gramas), continham
COCAÍNA
.

De igual modo, a
autoria delitiva
restou demonstrada através da
prova oral colhida durante a instrução criminal
.

Em juízo, a testemunha FABIANA PEREZ DE CARVALHO, investigadora de polícia civil, relatou que a ré já era conhecida pela prática do crime ora em análise e, por isso, ela estava como alvo de uma operação que estava acontecendo no Município de Santarém e que, no dia do fato, ao cumprir o respectivo mandado na residência dela, encontrou dentro de uma caixa as drogas apreendidas. Disse, ainda, que, tinha a informação de que a apelante já tinha sido presa e que todos os mandados que estavam sendo cumpridos naquele dia eram de alvos conhecidos da polícia e sob monitoração.

Em juízo, a testemunha BRENDA CAROLINE AMARAL OLIVEIRA, filha da recorrente, declarou que a mãe já havia sido presa por tráfico, que sabe ela é usuária de drogas e que ela passava um tempo sumida.

Em seu interrogatório judicial, a ré negou os fatos a ela imputados. Contudo, tal negativa encontra isolada nos autos.

Com efeito,
extrai-se da prova oral que
, de fato, a
apelante praticou o crime de tráfico de drogas
, já que
presa em flagrante em poder de uma determinada quantidade de cocaína
, a maior parte dela
fracionada
em papelotes,
próprios à comercialização
.

Vale lembrar que, para a configuração do crime em questão,
não é necessário que o(a) acusado(a) seja flagrado(a) efetivamente comercializando tais substâncias ilícitas
, já que este é um
crime de ação múltipla
. Logo,
basta que seja praticada uma das condutas descritas no tipo penal
, como se deu na situação ora em exame, na medida em que a recorrente “tinha em depósito” e “guardava” várias porções de cocaína.

Anote-se, ainda, que o testemunho policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, pois, sendo proveniente de agente público no exercício de sua função, ostenta fé pública, daí porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça
[1]
firmou orientação no sentido de que
o

depoimento, em juízo, de policiais envolvidos na prisão em flagrante de acusado constitui meio de prova

idôneo a resultar na condenação, mormente quando

ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,

cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não fez.

Isto posto,
não há que se falar em acolhimento das súplicas absolutórias e tampouco
do pleito de
desclassificação do delito do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 para a conduta descrita no art. 28, da referida lei
.

Essa é a jurisprudência pacífica de diversas Cortes de Justiça, inclusive do STJ e deste TJ/PA, a saber:

“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
. REVOLVIMENTO FÁTICO. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

(...)

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste na suficiência dos depoimentos dos policiais para fundamentar a condenação
e na possibilidade de revisão da matéria fático-probatória em habeas corpus.

III. Razões de decidir

3.
Os depoimentos dos policiais foram considerados idôneos e suficientes para a condenação, estando em harmonia com as demais provas dos autos
.

(...)

IV. Ordem de habeas corpus denegada.”
(STJ, HC 881.621 / RJ, Quinta Turma, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, j. 15/10/2024) (grifo nosso)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06
. RECURSO DA DEFESA.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. TESTEMUNHOS POLICIAIS CLAROS E SEGUROS. VALIDADE.
RÉU ENCONTRADO NA COMPANHIA DE USUÁRIO DE ENTORPECENTES, O QUAL AFIRMOU NO DIA DOS FATOS QUE TERIA COMPRADO AS DROGAS ENCONTRADAS COM O APELANTE.
MATERIAL APREENDIDO (COCAÍNA E MACONHA) EVIDENCIA A PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS. PROVA PERICIAL
. INEXISTÊNCIA DE RAZOÁVEIS DÚVIDAS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ/CE, 0200761-62.2024.8.06.0293, 2ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Maria Ilna Lima de Castro, j. 26/02/2025) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. NÃO ACOLHIMENTO
. ISENÇÃO/SUSPENSÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório, composto pelo flagrante e laudo toxicológico, confirma a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas.
As circunstâncias fáticas e o acondicionamento da droga (24 petecas de cocaína) indicam tráfico, afastando a tese de uso pessoal
.

A jurisprudência consolidada do STJ não admite desclassificação para uso pessoal quando o contexto fático demonstra a destinação comercial da droga
.

A isenção da multa penal não é cabível, conforme entendimento do STJ, visto que a multa é componente obrigatório da sanção penal.

IV. DISPOSITIVO (ACÓRDÃO)”
(TJ/PA, 0800724-61.2022.8.14.0057, 2ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 30/09/2024) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS
–
ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS
.

-
Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, notadamente pela prova testemunhal produzida, a manutenção da condenação é medida que se impõe
, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.”
(TJ/MG, APR 0004392-36.2022.8.13.0143, 7ª Câmara Criminal, Rel. Des. Agostinho Gomes de Azevedo, j. 11/10/2023) (grifo nosso)

Por fim, malgrado a defesa não ter se insurgido contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tais matérias por esta Egrégia Turma, de ofício, por serem as mesmas de ordem pública.

Entretanto, analisando o cálculo realizado pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada à ré de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no AREsp 2.629.078 / MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22/10/2024.

Belém, 26/08/2025